Tribunal: STF
Processo: HC 230634
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decreto nº 11.366/2023. Recadastramento de armas de fogo. Inexistência de risco à liberdade de locomoção. Inadequação da via eleita. 



    1. Inadequação do habeas corpus, por não haver prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.